Tribunal: TJMT
Processo: 1023717-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023717-41.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Acessão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO), JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 633.534.824-15 (EMBARGADO), ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 015.303.994-91 (EMBARGADO), MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA - CPF: 705.088.361-15 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE SUSANA CATARINA FERREIRA FRANCHI POR SUA INVENTARIANTE POR ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA registrado(a) civilmente como ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA - CPF: 690.128.651-15 (EMBARGANTE), ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA (EMBARGANTE), ESPOLIO DE SUSANA CATARINA FERREIRA FRANCHI POR SUA INVENTARIANTE POR ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA registrado(a) civilmente como ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA - CPF: 690.128.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUÁRIA AGS LTDA (EMBARGANTE), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), DANIELLE DE PAULA MILHOMEM - CPF: 032.150.221-33 (ADVOGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), JANDIRA MARIA MANSO WATANABE - CPF: 484.130.464-91 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), AGROPECUARIA BOI DE OURO LTDA - ME - CNPJ: 02.597.529/0001-60 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE DETERMINOU A REUNIÃO DOS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. AÇÕES QUE TRATAM DE IMÓVEIS DISTINTOS.
ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS.
PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. No caso dos autos as ações reunidas possuem causa de pedir e pedidos distintos, e, sequer há identidade dos imóveis que se busca a declaração de nulidade de escritura pública, o que afasta a possibilidade de decisões conflitantes.

2.

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016

3. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

4. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Marcus Rosa Jorge da Cunha
contra acórdão que,
por unanimidade, proveu o recurso interposto.

(Id. 214832176).

A parte embargante defende que o acórdão possui erro na premissa adotada, pois “a decisão agravada não teve como fundamento o disposto no artigo 55 do Código de Processo Civil isoladamente. A determinação voltada ao julgamento em conjunto dos processos supracitados teve como fundamento jurídico a aplicação conjunta dos artigos 55, §1o, §3o, 58 e 59 todos do Código de Processo Civil. Ocorre que, diante do que dispõe a conjugação dos artigos supracitados, as ações ajuizadas pelos Agravantes não podem ser apreciadas isoladamente sob pena de impor à resolução da lide um verdadeiro tumulto jurídico
.
” (Id. 216103155, pág. 5)

Requer pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição (Id. 217502168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante defende que o acórdão possui erro na premissa adotada, pois “a decisão agravada não teve como fundamento o disposto no artigo 55 do Código de Processo Civil isoladamente. A determinação voltada ao julgamento em conjunto dos processos supracitados teve como fundamento jurídico a aplicação conjunta dos artigos 55, §1o, §3o, 58 e 59 todos do Código de Processo Civil. Ocorre que, diante do que dispõe a conjugação dos artigos supracitados, as ações ajuizadas pelos Agravantes não podem ser apreciadas isoladamente sob pena de impor à resolução da lide um verdadeiro tumulto jurídico
.
” (Id. 216103155, pág. 5)

O argumento não prospera.

Não há falar em erro de premissa fática e tão pouco em possibilidade de tumulto processual, posto que sequer há identidade dos imóveis que fundamentam as ações. Confira-se o acórdão:

“[...] Como bem apontado na decisão que concedeu a liminar, a causa de pedir e pedidos das ações não possuem identidade.

O processo no 00001883-47.2020.8.17.2001 em trâmite na 8a Vara Cível da Comarca de Recife/PE visa a declaração de nulidade de procuração pública.

Por sua vez o processo no 1023747-89.2019.8.11.0041 em trâmite na 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá visa a declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel localizado na cidade de Cuiabá-MT, cujo fundamento é a inexistência de cláusula de mandato em causa própria.

Já o processo no 10001672-05.2022.8.11.0024 em trâmite na 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT tem por pedido a declaração de nulidade de compra e venda de imóvel localizado na cidade de Chapada dos Guimarães/MT.

Como senão bastasse,
sequer há identidade dos imóveis que se busca a declaração de nulidade de escritura pública, o que a meu sentir afasta a possibilidade de decisões conflitantes
.

Por fim o processo no 0045724-29.2019.8.17.2001 em trâmite na 23a Vara Cível da Comarca de Recife/PE tem por pedido a prestação de contas acerca da destinação dada aos bens do outorgante.

Logo, vê-se que as ações possuem causa de pedir e pedidos diversos e não há risco de decisões conflitantes, o que afasta as hipóteses de conexão. [...]” (Id. 207766164).

Ora, no caso não há conexão logo não se aplica o art. 55 do CPC, e, por consequência, não há falar em aplicação do art. 58 e do art. 59 do CPC, posto que não há prevenção

Da simples leitura dos argumentos da parte embargante se verifica que se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024